Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701716-34.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL 500 COMERCIO DE DOCE &amp; FESTA LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante, Brasil 500 Comércio de Doce &amp; Festa Ltda. - ME, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a petição e documento do apelado, Distrito Federal (IDs 20191468 e 20191469). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator